Tribunal: TJDFT
Processo: 0724679-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REVOGAÇÃO. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. ART. 50, INCISO II, DA LEP (FUGA DO ESTABELECIMENTO PENITENCIÁRIO). REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. ART. 83, INCISO III, DO CP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A prática de falta grave durante a execução da pena, no caso, a fuga do estabelecimento penitenciário, ainda que há mais de 12 (doze) meses, aliada à ocorrência de diversas infrações de média gravidade, é motivo idôneo para afastar o benefício do livramento condicional, diante da ausência de requisito subjetivo indispensável.
2. A verificação do comportamento do sentenciado deve ser feita durante toda a execução da pena. De acordo com o enunciado da Súmula no 441 do e. STJ, a prática de falta grave não interrompe a contagem do prazo para fins de livramento condicional, mas impede a concessão do benefício, por evidenciar a ausência do requisito subjetivo exigido durante o resgate da pena, nos termos do art. 83, inciso III, do Código Penal.
3. Não preenchidos os requisitos subjetivos exigidos pela Lei Penal, torna-se inviável a concessão do livramento condicional.
4. Recurso conhecido e provido.